Tribunal: TJES
Processo: 0021355-21.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021355-21.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO BOBBIO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ.

2. A inversão do ônus da prova deve ser reconhecida com base na análise das condições de verossimilhança das alegações de hipossuficiência, conforme o conjunto probatório dos autos, não se desincumbindo a parte recorrente de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

3. A prova pericial realizada na unidade consumidora, na propriedade rural do recorrente demonstrou não existir descontinuidade nas medições anteriores e posteriores ao período objeto de controvérsia, evidenciando que não ocorreu a falha no medidor, operando o equipamento até julho de 2018, quando foi substituído por decisão do Juízo
a quo
. Com a identificação da correta continuidade dos registros de medição e a ausência de falha no funcionamento do medidor, os
Experts
do Juízo analisaram todo o procedimento realizado pela recorrida para faturar o consumo de energia elétrica, concluindo que inexiste irregularidade no faturamento, estando a cobrança amparada no art. 113, da Resolução Normativa n.º 414/2010, aplicada à época dos fatos.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0021355-21.2016.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EVANDRO BOBBIO

ADVOGADO : WESLEY LOUREIRO DA CUNHA

RECORRIDA : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se em apurar se é devida, ou não, a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica, a partir da inspeção realizada em unidade consumidora, na propriedade rural de consumidor.

Emerge dos autos, que o Apelante ingressou com a presente demanda, narrando que foi surpreendido com uma cobrança referente ao consumo de energia elétrica, no mês de maio de 2015, no valor de R$ 7.182,59 (sete mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), e outra cobrança com vencimento a partir de julho de 2015, correspondente a um parcelamento de débito, no valor total de R$ 12.279,32 (doze mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), a título de faturamento a menor.

O Apelante afirmou que seu consumo médio não se alterou, tornando ilegal a cobrança e a inscrição do seu nome junto à Serasa, assim como ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ocorrido em 21.10.2016.

Por esses motivos, requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, bem como o deferimento da tutela de urgência para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e suspensão da negativação do seu nome na Serasa. No mérito, pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da concessionária Apelada ao pagamento da indenização por danos morais pelos dissabores sofridos (fls. 02/15).

Em sua defesa, a Apelada refutou os termos da inicial e requereu a improcedência dos pedidos (fls. 71/87).

Após a instrução da causa, foi proferida a sentença recorrida julgando improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais (fls. 252/256).

Não se conformando, o Apelante pretende reformar a sentença, sustentando ser indevida a cobrança das faturas produzidas unilateralmente pela Apelada (fls. 262/267).

Em contraditório recursal, a Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, pede o seu desprovimento (fls. 271/276v).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELA APELADA:

A Apelada suscita o não conhecimento do recurso interposto pelo Apelante, aduzindo que este último não impugnou especificamente os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença, reproduzindo os mesmos argumentos genéricos da inicial.

Examinando os autos, verifico que as razões do apelo versaram sobre as matérias decididas, buscando o Apelante tentar enfraquecer o comando sentencial, o que viabiliza o conhecimento do recurso.

Desse modo,
REJEITO a preliminar
.

DO MÉRITO:

Inicialmente, afirmo ser notória a relação de consumo decorrente do fornecimento de energia elétrica, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

[...]
(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

Fixada essa premissa, consigno que muito embora deva ser aplicado ao caso concreto a legislação consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, esta deve ser reconhecida com base na análise das condições de verossimilhança das alegações de hipossuficiência, conforme o conjunto probatório dos autos. Ou seja, o Apelante não está desincumbido de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

O ônus consiste em conduta processual exigida pela parte para que a verdade dos fatos por ela alegados seja admitida pelo juiz.

É como se extrai do c. Superior Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. EXISTÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. ALTERAÇÃO.

1. A aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado singular analisar as condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos.

2. Dessa forma, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame do contexto fático-probatório, conduta vedada ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Da mesma forma, é inviável o reexame dos critérios fáticos utilizados pelo Tribunal a quo para arbitramento dos honorários advocatícios, uma vez que tal discussão esbarra na necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial ante o teor da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 527.866/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 08/08/2014)” (destaquei)

Ao analisar o conjunto probatório, observo que, de fato, não houve comprovação suficiente dos fatos constitutivos do direito do Apelante.

A prova pericial realizada na unidade consumidora, na propriedade rural do Apelante, demonstrou não existir descontinuidade nas medições anteriores e posteriores ao período objeto de controvérsia, evidenciando que não ocorreu a falha no medidor, operando o equipamento até julho de 2018, quando foi substituído por decisão do Juízo
a quo
.

Com a identificação da correta continuidade dos registros de medição e a ausência de falha no funcionamento do medidor, os
Experts
do Juízo analisaram todo o procedimento realizado pela Apelada para faturar o consumo de energia elétrica, concluindo que inexiste irregularidade no faturamento, estando a cobrança amparada no art. 113, da Resolução Normativa n.º 414/2010, aplicada à época dos fatos.

Por oportuno, vale transcrever trecho do laudo pericial porque bastante esclarecedor:

“Diante de todo o exposto, mediante a vistoria
in loco
, análise dos registros de consumo de energia de janeiro de 2014 a fevereiro de 2016, levantamento de carga instalada, e regime de operação/consumo de energia elétrica da propriedade rural do Autor, bem como disposições das normas técnicas e legislação vigente, a fim de determinar irregularidade no faturamento do consumo de energia elétrica nos meses de março, abril e maio de 2015 da unidade consumidora n.º 781.588, essa Perícia CONCLUI:

i.
Os faturamentos do consumo de energia dos meses de marco e abril de 2015 foram realizados por media aritmética dos 12 per
íodos
faturados imediatamente anteriores, tendo em vista o impedimento no momento da medi
ção
, nestes 02 (dois) per
ío
do
s, seguindo o preconizado no Art. 87 da Resolução 414 da ANEEL;

ii.
O
consumo abrupto de energia elétrica, registrado em maio de 2015 (42.672 kWh) trata-se do acumulado no per
ío
do compreendido pela
ú
ltima leitura realizada
in loco
(fe
v
/
15
) e a leitura realizada no referido mês, subtra
í
do pelos faturados dos meses de m
é
dia (mar
ç
o e abril/15 = 3.560 kWh)
;

iii.
O
valor faturado para maio de 2015, trata-se da m
é
dia di
ária
do acumulado entre a
úl
tima leitura
in loco
e a leitura de maio (46.232 kWh = 519,46 kWh/dia), multiplicado por 30 dias, seguindo as disposi
ções
do § 82 do Art. 113 da Resoluç
ão
414 da ANEEL
;

iv.
Quanto
à
s 04 (quatro) parcelas de R$ 3.069,82, que totalizam R$ 12.279,28; trata-se do fatura
m
ento da quantidade de energia elétrica remanescente do acumulado (27.088 kWh), seguindo as disposi
ções
do § 82 do Art. 113 da Resoluç
ão
414 da ANEEL
.

P
o
rtanto, esta Per
íc
ia evidencia que
não
ocorreu irregul
a
ridade nos fatura
m
entos do
s

meses
de mar
ç
o e abril de 2015, os quais foram feitos por m
é
dia aritmética dos 12 meses
a
nteriores, be
m
co
mo
para o mês de maio de 2015 e para as 04 (qua
t
ro) parcela
s

r
emanescentes, inseridas nos meses de junho a setembro de 2015, estando est
e
procedimento sob amparo das disposiç
ões
técnicas d
a
Resoluç
ão
414 da ANEEL - Agênci
a

N
acional de Energia Elé
trica.
” (fls. 172/192) (destaquei)

Cumpre acentuar, ainda, que o Magistrado
a quo
asseverou que as próprias faturas advertiram o Apelante quanto à existência da dívida, alertando-o da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, em caso de inadimplemento.

Diante desse quadro,
não
identifico a falha na prestação do serviço da Apelada, sobretudo considerando a conclusão da prova pericial, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
,

mantendo intacta a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor da condenação como definido da sentença, uma vez que houve a improcedência dos pedidos iniciais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0021355-21.2016.8.08.0030_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)